Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-56.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO O ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO E O ATO DANOSO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE DESCREVE A CULPA DE TERCEIRO (PARTICULAR) PELO OCORRIDO, POIS NÃO RESPEITOU A REGRA DE TRÂNSITO DESCRITA NO ART. 29, III DO CTB. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais) a título de danos materiais.
2. Recorrente postula o reconhecimento da culpa da autora da ação pela ocorrência do acidente e, por consequência, que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. As provas produzidas nos autos, apontam que o veículo conduzido por particular não vinculado aos autos foi o responsável pelo acidente de trânsito, haja vista que não adotou as cautelas necessárias para se realizar um cruzamento seguro.
4. Desrespeito do particular a regra de trânsito descrita no artigo 29, III do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), SINEIA SILVA RAMOS - CPF: 000.539.951-39 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020